Tribunal: TCU
Processo: 026.593/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em virtude de indícios de superfaturamento identificados em obras de urbanização no Município de Santarém/PA (cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 537/2015-TCU-Plenário - TC 014.089/2009-2). Análise de citações.

Inteiro teor:
Acórdão 921/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial sobre irregularidades afetas a adiantamentos de pagamentos e superfaturamento na execução do Contrato de Repasse 218.748-38/2007, que tinha por objeto a construção de infraestrutura nos bairros de Mapiri e Uruará em Santarém/PA (construção e melhorias de unidades habitacionais, implantação de rede de energia elétrica, esgotamento sanitário e pavimentação); Considerando que, por ocasião do julgamento de mérito ocorrido em 20/6/2018, por meio do Acórdão 1380/2018-TCU-Plenário (relator Min. Vital do Rêgo), o Plenário julgou irregulares as contas de Alba Valéria Lima Jorge, então Secretária de Infraestrutura do Município de Santarém/PA, Eduardo Souza de Araújo, engenheiro fiscal daquele município, e da empresa Construtora Mello de Azevedo S.A., com condenação ao ressarcimento do débito e aplicação de multas individuais; Considerando que, adicionalmente, foi determinado à unidade instrutora no subitem 9.8 que, antes de realizar a notificação a respeito dos débitos solidários, confirmasse junto ao Município de Santarém/PA e à Caixa Econômica Federal a informação acerca da retenção de pagamentos devidos à Construtora Mello de Azevedo S.A., empresa responsável pelas obras (Contrato 2/2008); Considerando que, se confirmada a retenção, essa deveria ser lançada como crédito nas planilhas com os débitos; Considerando que foram interpostos e decididos diversos recursos nestes autos que não alteraram o acórdão original até que, por fim, esgotou-se a fase recursal por ocasião do Acórdão 1604/2023-TCU-Plenário , quando o feito foi reencaminhado à unidade instrutora para fins de confirmar ou não a existência de eventuais retenções de pagamentos devidos à Construtora Mello de Azevedo S.A. de que trata o subitem 9.8 do Acórdão 1380/2018-TCU-Plenário , o que poderia reduzir o valor dos débitos; Considerando que, após diligências à Prefeitura de Santarém/PA e à Caixa Econômica Federal, restou confirmada a retenção, na conta do Contrato de Repasse 218.748-38/2007, da quantia de R$ 402.635,53, correspondente à adição dos valores dos boletins de medição 44 e 45, bem como a devolução integral aos cofres da União do saldo final dos recursos que ainda permaneciam nas contas corrente e de aplicação, aí incluída a quantia retida para efeitos de cobrir parte do débito apurado (peças 239-241); Considerando que foram identificados erros materiais nas notificações enviadas aos responsáveis nestes autos, na forma detalhada na manifestação da unidade instrutora (peças 239-241); Considerando que, na forma da manifestação do titular da unidade instrutora (peça 241), não há como modificar o mérito com base na prescrição das pretensões punitivas, à luz da Resolução-TCU 344/2022, com redação dada pela Resolução-TCU 367/2024; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 143, inc. V, alíneas "c" e "d", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir as determinações abaixo, com as cautelas registradas pela unidade instrutora à peça 239, e remeter cópia desta decisão ao Município de Santarém/PA e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 026.593/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.089/2009-2 (Solicitação do Congresso Nacional) 1.2. Responsáveis: Alba Valeria Lima Jorge (XXX.470.601-XX); Construtora Mello de Azevedo S.A. (17.154.899/0001-08); Eduardo Souza de Araújo (XXX.857.982-XX); Ludmila Ribeiro da Silva de Mattos dos Santos (XXX.939.822-XX); Marcus Alan Ferreira Duarte (XXX.628.882-XX); Município de Santarém/PA (05.182.233/0001-76). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Município de Santarém/PA; Ministério das Cidades (extinta). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Ivan Felipe Dantas Paro (75.23-E/OAB-PA), Manuela Freitas Santos (16.400/OAB-PA) e outros, representando Ludmila Ribeiro da Silva de Mattos dos Santos; Renato de Araújo Barbosa (6.271/OAB-PA) e Alcindo Vogado Neto (6.266/OAB-PA), representando Alba Valeria Lima Jorge; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Marina Hermeto Correa (75.173/OAB-MG) e outros, representando Construtora Mello de Azevedo S.A.; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31.920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (extinta); Antonio Eder John de Sousa Coelho (4.572/OAB-PA) e Aline Neves Hoyos (15.172/OAB-PA), representando Eduardo Souza de Araújo; Matheus Feitosa Gomes de Oliveira, Iuri Batista de Oliveira (14.066/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Manuela Freitas Santos (16.400/OAB-PA), Mauro Cesar Lisboa dos Santos (4288/OAB-PA) e outros, representando Marcus Alan Ferreira Duarte; Delzuita Conceição de Aguiar (010.240/OAB-PA), Carlos Magno Bia Sarrazin (23.273/OAB-PA) e outros, representando Município de Santarém/PA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. tornar sem efeito as notificações às peças 180, 181 e 207 destes autos; 1.8.2. reexpedir as notificações de dívidas à Construtora Mello de Azevedo S.A. (CNPJ 17.154.899/0001-08), a Alba Valéria Lima Jorge (CPF XXX.470.601-XX), então Secretária de Infraestrutura do Município de Santarém/PA, e a Eduardo Souza de Araújo (CPF XXX.857.982-XX), engenheiro fiscal daquele município à época dos fatos, nos moldes do subitem 9.2 do Acórdão 1380/2018-TCU-Plenário e de acordo com as seguintes tabelas: Devedores solidários: Construtora Mello de Azevedo S.A., Eduardo Souza de Araújo e Alba Valéria Lima Jorge Valor Original (R$) Data Natureza 236.201,96 28/2/2009 Débito 8.195,09 31/3/2009 Débito 475.828,67 31/5/2009 Débito 1.792.113,05 31/7/2009 Débito 201.510,22 31/12/2012 Crédito 201.125,31 28/2/2013 Crédito Devedores solidários: Construtora Mello de Azevedo S.A. e Eduardo Souza de Araújo Valor Original (R$) Data Natureza 174.014,31 28/2/2011 Débito 209.601,50 31/3/2011 Débito 150.948,91 30/4/2011 Débito 46.751,41 31/5/2011 Débito 121.541,04 30/6/2011 Débito 1.072.445,27 18/7/2011 Débito 66.466,17 31/7/2011 Débito 1.457.683,23 24/8/2011 Débito 62.406,73 30/8/2011 Débito 96.363,44 30/9/2011 Débito 134.333,74 18/10/2011 Débito 369.244,12 30/11/2011 Débito 242.784,00 31/12/2011 Débito 144.658,80 31/1/2012 Débito 167.649,77 29/2/2012 Débito 143.791,52 30/4/2012 Débito 52.236,55 31/5/2012 Débito 50.213,58 30/8/2012 Débito 45.823,23 30/9/2012 Débito 143.314,72 31/10/2012 Débito